Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-78.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000371-78.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAYRA SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Auto de infração lavrado por agência estadual de regulação. Transporte intermunicipal de passageiros. Atividade de táxi com autorização municipal. Insubsistência de autuação por ausência de elementos configuradores do sistema regular intermunicipal. Preservação de atividade profissional lícita. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em mandado de segurança que reconheceu a ilegalidade de auto de infração lavrado por agência estadual de regulação, concedendo a segurança para impedir nova apreensão de veículo utilizado em transporte de passageiros. A autuação se deu sob a alegação de prestação irregular de serviço de transporte intermunicipal. A sentença entendeu pela existência de direito líquido e certo, afastando a tipificação da conduta como transporte coletivo sujeito à fiscalização da autarquia estadual.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade de transporte intermunicipal eventual por taxista com autorização municipal configura prestação de serviço público sujeita à fiscalização pela agência reguladora estadual; e (ii) verificar se houve ilegalidade no ato administrativo que resultou na autuação e sequestro do veículo.

III. Razões de decidir

3.A fiscalização exercida pela agência estadual é legítima no âmbito do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, conforme previsto na Lei Estadual nº 11.378/2009 e no Decreto nº 11.832/2009, sendo este um serviço público delegado, com características próprias como itinerário fixo, horários definidos e operação entre pontos terminais.

4.No caso concreto, a atividade desenvolvida pelo impetrante não se amolda ao conceito de transporte coletivo regular, pois trata-se de transporte eventual, sem frequência preestabelecida ou itinerário fixo, realizado por taxista com permissão municipal, em deslocamento pontual para atendimento médico de passageiros.

5.Não há vedação legal ao transporte intermunicipal eventual por taxistas devidamente habilitados, desde que não haja configuração de linha regular, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estadual.

6.A presunção de legitimidade do ato administrativo não obsta o controle judicial de legalidade, sobretudo diante da inadequada subsunção fática à norma sancionadora, como no caso de autuação por suposto transporte clandestino em atividade que não configura serviço coletivo.

7.O precedente do TJ/BA reconhece que o transporte intermunicipal gratuito, esporádico e com finalidade assistencial, ou realizado por taxistas em situações excepcionais, não se enquadra na definição legal de serviço fiscalizável pela agência reguladora estadual.

8.A sentença de primeiro grau deixou de fixar honorários advocatícios com fundamento no art. 25 da Lei nº 12.016/2009, inexistindo interesse recursal quanto à alegação de sua redução.

9.O recurso não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a competência fiscalizatória da autarquia.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000371-78.2018.8.05.0130, em que é apelante
AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
e apelado
MARCELO SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.